Tribunal: TJDFT
Processo: 0714430-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714430-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REBECA STEFANE DA SILVA, MIKEIAS PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Internação compulsória é regida pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Especificamente com relação a internação psiquiátrica, medida que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, por isto, o caráter excepcional, o que bem tratado e definido pela Lei em epígrafe. 2. No caso e como muito bem definido pela decisão agravada, que contou com parecer do Ministério Público favorável ao deferimento da tutela de urgência, o RELATÓRIO MULTIDISCIPLINAR firmado por dois médicos psiquiatras, por uma assistente social e por um enfermeiro, profissionais de saúde lotados no Hospital de Base do Distrito Federal na unidade de psiquiatria, presta-se a comprovar o exigido pela Lei no que se refere a internação, bem enfatizado o fato de a família não dispor de condições de prestar os cuidados de que necessita o paciente. 3. "Embora a internação compulsória seja medida extrema, eis que restringirá a liberdade do internado, a mesma pode ser procedida mediante a existência de elementos de prova robustos e que determinem a impossibilidade do paciente de se tratar em ambiente familiar, em especial, quando houver laudo circunstanciado recente, como é o caso dos autos” (Acórdão 1214749, 07032849120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, §2o, da Lei no 8.080/90; 3o e 4°, ambos da Lei no 10.216/01, sustentando a desnecessidade de internação compulsória por não ser aconselhável o isolamento do paciente em clínica psiquiátrica. Assevera a responsabilidade da família durante a realização do tratamento médico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, §2o, da Lei no 8.080/90; 3o e 4°, ambos da Lei no 10.216/01. Isso porque, ao assentar que “No caso e como muito bem definido pela decisão agravada, que contou com parecer do Ministério Público favorável ao deferimento da tutela de urgência, o RELATÓRIO MULTIDISCIPLINAR firmado por dois médicos psiquiatras, por uma assistente social e por um enfermeiro, profissionais de saúde lotados no Hospital de Base do Distrito Federal na unidade de psiquiatria, presta-se a comprovar o exigido pela Lei no que se refere a internação, bem enfatizado o fato de a família não dispor de condições de prestar os cuidados de que necessita o paciente”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010